Tribunal: STF
Processo: RE 581885
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
   TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FGTS. MULTA.
   DIFERENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE.
   PRESCRIÇÃO.
1.      O art. 557 do CPC permite que o relator, de
   forma monocrática, julgue recurso em confronto com súmula ou
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.      O exercício do
   direito de recorrer e o conseqüente julgamento do recurso
   extraordinário demonstram a inequívoca e fundamentada prestação
   jurisdicional
3.      A discussão relativa à obrigação do empregador
   em depositar as diferenças da multa fundiária decorrentes dos
   expurgos inflacionários ou ao termo inicial da prescrição para a
   respectiva ação de cobrança não possui índole constitucional,
   porque depende de prévio exame da legislação infraconstitucional.
   Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.
4.
        Agravo regimental improvido.